Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718869-32.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGONA REGINA LEANDRO ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁGONA REGINA LEANDRO ROCHA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705749-62.2022.8.07.0018, promovido pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 124208949), integrada pela decisão constante do ID 125050024, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a expedição de ofício requisitório de precatório, tendo em vista que o débito exequendo ultrapassa o das Obrigações de Pequeno Valor previsto na Lei n. 3.624/2005, por considerar inconstitucional a Lei Distrital n. 6.618/2020, que fixa o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para este fim. No agravo de instrumento interposto, a exequente argumenta que estão configurados o fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutelar recursal, tendo em vista que as verbas objeto do cumprimento de sentença ostentam natureza alimentar e a pretensão deduzida encontra amparo em lei. A agravante sustenta a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que definiu o valor de 20 (vinte) salários-mínimos para pagamento de Requisições de Pequeno Valor no âmbito do Distrito Federal. Para tanto, afirma que a aludida norma ostenta natureza processual, devendo ser aplicada de imediato aos processos em curso. Pondera não haver, em nosso ordenamento jurídico, norma atribuindo ao Chefe do Poder Executivo a competência privativa para fixar teto das Obrigações de Pequeno Valor (OPV’s). Ao final, a agravante pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a expedição da Requisição de Pequeno Valor, observado o teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei n. 6.618/2020. Em provimento definitivo, postula a confirmação da tutela requerida em caráter antecipado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 36201267 e 36201268. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 36237175, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 37767412), o agravado sustenta, preliminarmente, a falta de interesse recursal do agravante, tendo em vista que, após a decisão que indeferira a expedição de RPV, foi prolatado novo decisum no processo originário, homologando cálculos em valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos, o que possibilitaria a expedição de RPV com fundamento na Lei Distrital no 3.624/2005. Observa-se que, contra a decisão homologatória dos cálculos no processo originário, a agravante interpôs novo agravo de instrumento distribuído a esta Relatoria sob o no 0724102-10.2022.8.07.0000, objetivando discutir o índice de correção monetária e os juros incidentes sobre os valores devidos pela Fazenda Pública do Distrito Federal. No agravo em questão, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido. É o relatório. O artigo 933 do Código de Processo Civil estabelece que, se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. Com a mesma finalidade de assegurar o exercício do contraditório, o artigo 10 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. (grifo nosso) Verifica-se, dessa forma, que a posterior decisão exarada no processo de origem, pela qual foram homologados os cálculos do débito exequendo, apontando valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos, pode ocasionar a perda superveniente do interesse recursal do agravante, pois permitira a expedição da Requisição de Pequeno Valor com fundamento na Lei Distrital no 3.624/2005. Ademais, a matéria discutida no agravo de instrumento no 0724102-10.2022.8.07.0000, interposto contra a decisão homologatória do cálculo do débito exequendo, configura hipótese de prejudicialidade externa, uma vez que, em caso de não provimento do aludido recurso, ter-se-á por caracterizada a perda do interesse recursal por parte da agravante. Portanto, em homenagem ao princípio do contraditório e da economia processual, a fim evitar a prática de atos desnecessários, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da preliminar suscitada nas contrarrazões, bem como acerca da necessidade de suspensão da tramitação do agravo de instrumento ora em apreço, até o julgamento do agravo de instrumento no 0724102-10.2022.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.